Tribunal: TJES
Processo: 5000205-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: FABRICIO ASSIS LOPES e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. ANTECEDÊNCIA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Não comprovado, pela recorrente, que comunicou aos consumidores, ainda que por meio da agência de viagens, que o horário do voo seria alterado, com vinte e um dias de antecedência, como alega; 2- O atraso de aproximadamente sete horas, sem a prestação de qualquer auxílio ao consumidor, configura dano moral, vez que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento; 3- Indenização em valor razoável; 4 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 - RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.